Tribunal: TJPA
Processo: 0807287-87.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807287-87.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONIDAS VILHENA PIRES LEAL

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUMENTO NOS VALORES COBRADOS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO E ANULATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA. PEDIDO LIMINAR PARA QUE A EMPRESA AGRAVADA SE ABSTIVESSE DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. O MAGISTRADO INDEFERIU O PEDIDO SOB O ARGUMENTO DE QUE OS FATOS ALEGADOS E OS DOCUMENTOS APRESENTADOS AINDA NÃO FORNECIAM UMA VISÃO AMPLA DO FATO, TENDO OPORTUNIZADO A RESPOSTA DA PARTE REQUERIDA PARA POSTERIOR DELIBERAÇÃO. DECISÃO INCORRETA. ATÉ QUE SEJA EFETIVAMENTE DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR SOBRE O DÉBITO, A COBRANÇA É ARBITRÁRIA E ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC.

II.
Entendo estar presente a probabilidade do direito, considerando os documentos acostados aos autos, a alegação do consumidor de que está sendo cobrado pela companhia de energia elétrica de forma diferente do serviço que efetivamente consome, implicando em cobrança de valores maiores que os habituais.

III.
Presente o dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, indispensável para a manutenção da vida, no qual sem ela, ofende a princípios constitucionais importantes, tais como a dignidade da pessoa humana, devendo assim, seu fornecimento ser adequado, eficiente, seguro e contínuo.

IV.
Por fim, não há perigo de irreversibilidade da medida antecipatória, pois ao final do processo, em caso de improcedência, os débitos discutidos poderão ser cobrados normalmente pela agravada, com os devidos acréscimos legais.

V.
Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

RELATÓRIO

­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807287-87.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONIDAS VILHENA PIRES LEAL

ADVOGADO: EVALDO RAMOS DA SILVA LEMOS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito Ativo, interposto por
LEONIDAS VILHENA PIRES LEAL
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Desconstituição e Anulatória de Cobrança Indevida com Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Pars em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

A decisão agravada
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência do agravante para que fosse mantido o fornecimento de energia elétrica do caso em tela, sob o argumento de que os fatos alegados e os documentos apresentados ainda não forneciam uma visão ampla do fato, tendo oportunizado a resposta da parte requerida para posterior deliberação.

Alega o Agravante que, a decisão do juízo a quo foi equivocada ao não vislumbrar a pluralidade do direito narrado na inicial por, supostamente não ter apresentado elementos de provas suficientes ao reconhecimento da veracidade dos fatos alegados, que evidenciassem a probabilidade do direito material.

Alega ainda, que a agravada não entrega um serviço eficaz e pelo que se imagina, que se tenha evasão de energia, afirmando que não pode o consumidor, ora agravante, arcar com o ônus, já que se está diante de uma residência de consumo comum e a conta só tende a subir.

Afirma que, as contas/faturas são exorbitantes, incoerentes e absurdas e sem nenhuma razão de ser, e que diante disso, pede que sejam paralisadas pois o desfecho será o inevitável corte.

Afirma ainda, que urge extrema necessidade de antecipação de tutela diante de danos irreparáveis e de difícil reparação, afirmando não haver menor condição ou possibilidade de pagamento de faturas injustas, e que, encontra-se desempregado.

Por fim, requer a concessão de tutela recursal.

No ID 2840980 fora deferido o pedido de tutela antecipada recursal para que o agravado se abstenha de efetuar a cobrança dos referidos valores em questão nos autos até a dilação probatória no curso processual e ulterior deliberação.

Conforme ID 3596221 não foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807287-87.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONIDAS VILHENA PIRES LEAL

ADVOGADO: EVALDO RAMOS DA SILVA LEMOS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, torno sem efeito a decisão de ID 984515 que analisou equivocadamente a matéria, sendo o erro sanado pela decisão de ID 2840980.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência do agravante para que a empresa agravada se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica, sob o argumento de que os fatos alegados e os documentos apresentados ainda não forneciam uma visão ampla do fato, tendo oportunizado a resposta da parte requerida para posterior deliberação.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Tratando-se de relação de consumo, o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

Art. 22.

Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Assim, entendo estar presente a probabilidade do direito, considerando os documentos acostados aos autos, a alegação do consumidor de que está sendo cobrado pela companhia de energia elétrica de forma diferente do serviço que efetivamente consome, implicando em cobrança de valores maiores que os habituais.

Acrescento que a tese do recorrente consistente na abusividade dos valores cobrados, bem como, que a prestação jurisdicional final demanda tempo, pois ainda irá seguir todo o curso processual, dessa forma, tratando-se de serviço essencial, mister que seja mantida a tutela de urgência deferida em sede recursal em favor do agravante evitando maiores danos para o consumidor.

Portanto, presente o dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, indispensável para a manutenção da vida, no qual sem ela, ofende a princípios constitucionais importantes, tais como a dignidade da pessoa humana, devendo assim, seu fornecimento ser adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Dessa forma, até que seja efetivamente demonstrada a responsabilidade do consumidor sobre o débito, a cobrança é arbitrária e ilegal, porque está desprovida de justa causa.

A jurisprudência deste Tribunal de igual maneira se posiciona:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERVIÇO DE ESSENCIALIDADE INDISCUTÍVEL – DÉBITO AINDA NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADO – COBRANÇA INDEVIDA - RESTRIÇÃO ÀS FATURAS EM DISCUSSÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-A jurisprudência dos Tribunais Pátrios se posiciona no sentido de que, enquanto não demonstrada efetivamente a responsabilidade do consumidor sobre o débito, sua cobrança mostra-se arbitrária e ilegal, porquanto desprovida de justa causa. 2- Somado a isso, e sendo, nesse momento processual, provável o direito alegado pelo ora recorrido, consistente na abusividade dos valores cobrados, havendo o perigo da demora na prestação jurisdicional final, que deverá cumprir todo o curso processual e, mormente, tratando-se de serviço de essencialidade indiscutível, mister que seja mantida a tutela de urgência deferida em favor do agravado. 3- Por outro lado, embora haja indícios de irregularidade consubstanciada na discrepância

entre o serviço efetivamente prestado e aquele faturado pela empresa de energia elétrica, comprometendo, portanto, a exigibilidade da contraprestação no valor apontado, o que somente será esclarecido no decorrer do trâmite processual, a decisão ora vergastada se deu de forma genérica ao determinar o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica na UC 50962482 e abstenção de inscrição nos órgãos de proteção, sem restringir às faturas que estão em discussão perante o Juízo, não se mostrando justo e razoável que haja continuidade do fornecimento de energia elétrica sem a contraprestação do pagamento das faturas que se encontrem fora do objeto da ação.4-Assim, a decisão agravada merece reparos tão somente para restringir sua eficácia às faturas efetivamente discutidas em Juízo, referentes aos meses de 01/2016 a 02/2018. 5-Recurso conhecido e parcialmente provido. (2444755, 2444755, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-13)

Por fim, não há perigo de irreversibilidade da medida antecipatória, pois ao final do processo, em caso de improcedência, os débitos discutidos poderão ser cobrados normalmente pela agravada, com os devidos acréscimos legais.

Ademais, não resta clara a origem deste débito junto à concessionária de energia elétrica, o que só poderá ser melhor averiguado com a dilação probatória e o contraditório efetivo no curso do processo principal.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos, para que o agravado se abstenha de efetuar a cobrança dos referidos valores em questão nos autos até a dilação probatória no curso processual e ulterior deliberação.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/05/2021